Tribunal: TJBA
Processo: 0399500-94.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0399500-94.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SCHEILA LOPES PITANGA

Advogado(s)
:
JAIRO BRAGA LIMA registrado(a) civilmente como JAIRO BRAGA LIMA, MARIANA DE QUEIROZ BRAGA PEREIRA

ACORDÃO

ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO (REDA). ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI ESTADUAL Nº 6.677/94. DECRETO Nº 9.967/2006. LAUDO PERICIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. GRAU MÉDIO CONFIGURADO. ATO JURÍDICO PERFEITO. NÃO VIOLAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS MAJORADOS. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo
ESTADO DA BAHIA
em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de cobrança formulado por servidora contratada sob o
Regime Especial de Direito Administrativo (REDA)
para a função de
auxiliar de necropsia
. A condenação impôs o pagamento de
adicional de insalubridade
no patamar de
30% sobre o vencimento contratual
, com reflexos legais e observância da prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a servidora submetida ao regime
REDA
possui direito ao adicional de insalubridade previsto na
Lei Estadual nº 6.677/94
; (ii) se a aplicação dos parâmetros do
Decreto Estadual nº 9.967/2006
a contratos iniciados anteriormente configura violação ao
ato jurídico perfeito
; e (iii) se a prova pericial produzida ratifica o labor em condições nocivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O vínculo jurídico-administrativo dos servidores temporários atrai a incidência do artigo 86 da
Lei Estadual nº 6.677/94
, que garante o adicional de insalubridade àqueles que trabalham com habitualidade em locais nocivos.

O
Decreto Estadual nº 9.967/2006
regulamentou o direito já previsto em lei, estabelecendo percentuais e base de cálculo. Sua aplicação a vínculos em curso não ofende o
ato jurídico perfeito
, pois a verba possui natureza
propter laborem
e decorre da persistência das condições de trabalho insalubres.

O
laudo pericial (ID 98940825)
confirmou que a apelada exercia suas atividades no
Instituto Médico Legal Nina Rodrigues
, exposta de forma habitual a
agentes biológicos
em gabinetes de autópsia, o que se enquadra como
insalubridade em grau médio
, justificando o percentual deferido na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.
Sentença mantida com a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal para o patamar de
2% (dois por cento)
sobre o valor da condenação (Art. 85, § 11, do CPC).

Tese: "O servidor contratado sob o regime
REDA
faz jus ao
adicional de insalubridade
quando comprovada a exposição a agentes nocivos, nos termos da
Lei Estadual nº 6.677/94
e do
Decreto nº 9.967/2006
, não havendo óbice à aplicação imediata dos parâmetros regulamentares às relações em curso."

Referências:

Constituição Federal, Art. 39, § 3º; Lei Estadual nº 6.677/94, Art. 86; Decreto Estadual nº 9.967/2006; NR-15 do MTE; Precedentes do TJBA: Apelação nº 0502863-45.2016.8.05.0146; Apelação nº 8000092-53.2020.8.05.0088; Embargos de Declaração nº 0006674-27.2012.8.05.0141.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0399500-94.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada SCHEILA LOPES PITANGA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.